Tribunal: TJBA
Processo: 0502996-20.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502996-20.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAULO DA SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS ANJOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA QUANTO À CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO,
APENAS PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA COM BASE NA
LEI Nº 14.905/2024.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da construtora, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega de imóvel. O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da validade da cláusula de tolerância de 180 dias e quanto à aplicação dos novos índices de correção monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a validade e aplicação da cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias; e (ii) estabelecer se os consectários legais da condenação devem ser atualizados com base nos novos índices previstos na Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, mas tão somente ao saneamento de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No tocante à alegada omissão sobre a cláusula de tolerância, a matéria foi expressamente analisada no acórdão embargado. O julgado considerou a cláusula abusiva no caso concreto, pois o atraso decorreu de questões inerentes ao risco da atividade da construtora, sem a comprovação de caso fortuito ou força maior, inexistindo, portanto, o vício apontado, mas mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Quanto aos índices de atualização do débito, assiste razão ao Embargante. A superveniência da Lei nº 14.905, de 22 de maio de 2024, alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização monetária e juros de mora nas obrigações pecuniárias.
A nova legislação determina que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a atualização monetária será calculada pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Para os juros de mora legais, a taxa a ser aplicada é a do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).
Sendo a lei processual de aplicação imediata, os novos índices devem ser observados para a atualização da condenação por danos morais e materiais, sanando-se a omissão do acórdão para adequá-lo à nova legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente acolhido.

Tese(s) de julgamento: 1. A expressa análise, na decisão de mérito, sobre a abusividade da cláusula de tolerância em contrato de promessa de compra e venda afasta a alegação de omissão em sede de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria. 2. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a atualização monetária das condenações judiciais, quando não houver convenção ou lei específica, deve ser feita pelo IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º

0502996-20.2016.8.05.0039
, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA